Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-52.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração de n. 0002888-52.2017.8.11.0037 interposto por NILSON PORTES em face de decisão monocrática proferida em sede de apelação aviada na ação de “AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – Mato Grosso.
Prolatada a decisão que consta de ID. 97899989 o relator negou provimento ao recurso, em decisão monocrática, com base no Art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, no sentido de manter incólume a sentença recorrida. Deixou de fixar honorários recursais, considerando que o processo foi julgado na origem sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 99218490 que ao analisar o v. acórdão, o embargante observou DOIS EQUÍVOCOS, sendo que o 1o encontra-se no relatório, quando da informação de que o embargante não teria apresentado contrarrazões, contudo, ao consultar o processo tem-se que a referida peça processual foi apresentada
Aduz que encontra-se no epílogo do v. acórdão ao informar que deixa de condenar o banco embargado em honorários sucumbenciais recursais porque os autos teriam sido julgados com base no CPC/1973,
Ocorre, Excelências, que conforme explicado acima a decisão recorrida foi prolatada em 15.09.2020 e disponibilizada no dje em 21.09.2020, e não sob a égide do cpc/1973, conforme consta na certidão de fls. id 94698504 – página 12
Ante todo o exposto, tendo o embargante apresentado em suas contrarrazões às fls. ID 94698504 – página 77/95, tendo em vista que a decisão de 1a Instância recorrida pelo banco embargado foi mantida inalterada pelo v. acórdão de fls. ID 97899989, reitera-se o pedido de condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais constantes no item 6 das contrarrazões ao recurso de apelação
Contrarrazões apresentadas sob ID. 100311979.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.
O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.
No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no que tange a apresentação de contrarrazões e majoração dos honorários recursais.
Sabendo que o processo foi ajuizado sob a égide do CPC/2015, faz-se necessário retificar a decisão combatida para constar que de fato a parte ora embargante apresentou contrarrazões sob ID. 94698504 - Pág. 77, bem como para retificar a decisão monocrática atacada para constar:
“Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.”
Assim, suprida a omissão.
Com estas considerações e ACOLHO os embargos de declaração opostos.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância singela, para os fins pertinentes.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =